Tribunal: TJDFT
Processo: 0717115-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0717115-89.2021.8.07.0000 AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A AGRAVANTE: RODRIGO SANTANA DA CONCEICAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por RODRIGO SANTANA DA CONCEIÇÃO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela postulado pela agravante nos autos da ação de modificação de cláusula contratual c/c consignatória proposta em face do BANCO RCI BRASIL S. A. (processo n. 0701469-03.2021.8.07.0012). Pretende o agravante o deferimento da antecipação da tutela recursal a fim de excluir a inscrição de suas informações pessoais em cadastros de restrição ao crédito, bem como autorização para depositar os valores incontroversos das parcelas, afastando a mora e garantindo a manutenção da posse do veículo objeto do financiamento contraído junto à instituição financeira. Para tanto, entende demonstrados os requisitos exigíveis para a medida pleiteada, apontando abusividades no contrato e invocando a função social deste, e ainda os prejuízos que a mora lhe ensejaria, além de enfatizar o direito à consignação dos valores ofertados. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal, em que pese à possibilidade de prejuízos suportáveis com os eventuais efeitos da mora contratual, relativamente à posse do bem financiado e à inscrição da parte autora em cadastros de inadimplentes. Com efeito, tenho que a fundamentação da decisão impugnada, numa análise superficial da matéria, afasta o provável êxito recursal, à falta de demonstração das irregularidades apontadas nas cláusulas contratuais e seus consectários. Confira-se: Ocorre que, segundo jurisprudência consolidada pelo STJ, a simples discussão da dívida não é suficiente para obstaculizar ou remover a negativação do nome do devedor no cadastro restritivo de crédito e, com mais razão, não basta para suspender o direito de cobrança ou manter o veículo na posse do devedor. Deve-se, em qualquer caso, preencher, concomitante dos seguintes requisitos: “a) houver ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) ficar demonstrado que a alegação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito. (Resp n. 1.061.530, Segunda Seção, Rel. Min.Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008).” No caso, restam ausentes dois requisitos, quais sejam: a aparência do bom direito, eis que o requerente volta-se contra comissão de permanência que não é prevista no contrato nem há cobrança no carnê de pagamento. Volta-se contra taxa de juros e capitalização mensal que, a princípio, aparentam legalidade, e impugna a previsão de verbas destinadas ao pagamento de despesas, se houver a necessidade de cobrança judicial ou extrajudicial do débito, não obstante tenha com elas concordado no momento da assinatura do contrato e, portanto, salvo venham a ser declaradas inválidas por sentença, são legítimas. Lado outro, o valor indicado para depósito é absurdamente inferior ao contratado, razão porque, mesmo ocorrendo o depósito das parcelas, na inibirá a mora da devedora, que foi confessada na inicial. Nesse contexto, havendo mora incontroversa, é direito legal do credor cobrar a dívida e envidar os meios necessários para fazê-lo, dentre os quais, inscrição nos cadastros de inadimplente e busca e apreensão do veículo. Nessa perspectiva, também não vislumbro, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave e de difícil ou impossível reparação, além dos já descritos nos autos, devendo a matéria ser resolvida por ocasião do julgamento do mérito do agravo. Com esses fundamentos, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 31 de maio de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator